Tribunal: TJDFT
Processo: 0721791-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Penhora de direitos aquisitivos sobre veículos objeto de alienação fiduciária. Possibilidade. Anuência do credor fiduciário. Desnecessidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Pedido de penhora RENAJUD sobre direitos aquisitivos de veículos gravados com alienação fiduciária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia, independentemente da anuência do credor fiduciário.
III. Razões de decidir
3. O art. 789 do CPC dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros, ressalvadas as restrições legais.
4. O art. 835, XII, do CPC, prevê expressamente a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
5.A jurisprudência do STJ admite a penhora dos direitos aquisitivos sem anuência do credor fiduciário, pois a constrição não prejudica o credor, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume as obrigações necessárias para consolidar a propriedade plena do bem.
6.A orientação desta Corte segue o mesmo entendimento, reconhecendo a legalidade da penhora sobre direitos aquisitivos sem exigência de anuência do credor fiduciário.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. É admissível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. 2. A anuência do credor fiduciário não constitui requisito para a validade da penhora de tais direitos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 835, XII; Lei no 6.830/80, art. 11, VIII. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1821600/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.08.2019, DJe 05.09.2019; TJDFT, Acórdão 1312319, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21.01.2021; TJDFT, Acórdão 1246267, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 29.04.2020.